Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/reconvinte/apelado contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora/reconvinda, em ação de cobrança relacionada à rescisão de contrato de locação. A controvérsia recai sobre erro material na sentença que condenou a autora ao pagamento do aluguel de maio de 2022, quando o correto seria o aluguel de março de 2022.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração; (ii) analisar a existência de erro material na sentença e no acórdão, referente à condenação ao aluguel de maio de 2022, em vez de março de 2022.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são intempestivos, pois opostos após o prazo previsto no art. 1.023 do CPC.
4. Ainda que se alegue a possibilidade de reconhecimento de erro material de ofício e a qualquer tempo (CPC 494 I), este pressupõe inexatidão evidente e objetiva, o que não se verifica no caso, pois a alegação exige reavaliação do mérito, sendo, portanto, erro de julgamento, insuscetível de correção por essa via.
5. A mera oposição de embargos de declaração intempestivos não configura, por si só, caráter manifestamente protelatório, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Não se conheceu dos embargos de declaração do réu/reconvinte. Rejeitou-se a alegação de erro material cognoscível de ofício e a qualquer tempo. Indeferiu-se a aplicação de multa por recurso protelatório.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 494 I 1023 1026 § 2.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042424, 0714188-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025; TJDFT, Acórdão 2023701, 0712213-22.2023.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.675.240/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.406.701/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.